Tribunal: TJSP
Processo: 1014859-38.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Sentença de parcial procedência determinando a manutenção do plano de saúde e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Insurgência do autor para majoração da verba indenizatória ao patamar de R$ 30.000,00, bem como irresignação de ambas as rés pela improcedência da demanda ou, no mínimo, redução do dano moral.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Sentença de parcial procedência determinando a manutenção do plano de saúde e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Insurgência do autor para majoração da verba indenizatória ao patamar de R$ 30.000,00, bem como irresignação de ambas as rés pela improcedência da demanda ou, no mínimo, redução do dano moral. Acolhimento parcial dos recursos das rés para afastamento dos danos morais, prejudicado o recurso do autor. Cancelamento do contrato em razão de imputada inadimplência ao segurado. Descabimento. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, aplicável, por analogia, aos contratos coletivos, bem como do conteúdo da Súmula no 94 deste E. Tribunal. Inadimplemento que, por si, não pode ensejar a resolução negocial. Débito que remonta a anos (2016) sem que o cancelamento, contudo, fosse efetivado. Expectativa de manutenção da avença. Conduta contraditória da ré (nemo venire contra factum proprium). Violação à boa-fé objetiva em sua função limitadora dos contratos (artigo 422, CC). Preservação da avença que, ademais, atende ao postulado da função social do contrato (artigo 421, CC). Danos morais. Não ocorrência. Situação que não extrapolou a seara do mero e superável aborrecimento. Sem contar, ainda, que a própria parte autora colaborou para o cancelamento do contrato, tendo em vista a falta de pagamento tempestivo das mensalidades. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca reconhecida.
APELOS DAS RÉS PROVIDOS EM PARTE. APELO DO AUTOR PREJUDICADO.